Tribunal: TJMT
Processo: 1054779-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1054779-15.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: RENAI DA COSTA CONCEICAO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT interposta por RENAI DA COSTA CONCEICAO, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento da importância de R$ R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (27/07/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Condenou as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor do autor, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico do autor, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.
Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença “para o fim de que seja aplicada corretamente o percentual da tabela legal sobre o caso concreto, qual seja, em (50%) conforme determinou a perícia judicial, assim como, a Tabela da Lei 11.945/2009 (100%), (Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior) no total de R$ 6.750,00.”
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do presente recurso para lhe negar provimento.
Isso porque, considerando-se que as lesões foram classificadas em graus distintos de incapacidade, a aplicação das graduações deve dar-se separadamente, sobre os percentuais previstos para perda anatômica e/ou funcional e completa dos membros superiores e inferiores, e não de maneira conjunta, como quer a apelante.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - ANÁLISE DO MEMBRO AFETADO DE FORMA ISOLADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A invalidez parcial dos membros superior e inferior deve ser atestada individualmente, somando-se ao final. (TJ-MS - AC: 08001779720198120019 MS 0800177-97.2019.8.12.0019, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 19/12/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR ESQUERDOS. PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1- Merece ser mantida a sentença recorrida, quando o MM. Juiz de 1o grau julga corretamente a questão, com base no laudo da perícia médica judicial, verificando quais foram os membros atingidos, para realizar o cálculo do valor devido a título de indenização de seguro DPVAT, considerando, o grau das lesões sofridas. 2- Constatado que houve a perda funcional parcial incompleta leve dos membros superior e inferior esquerdos, conforme conclusão apurada na perícia médica judicial, a indenização será devida para cada membro atingido, cujo cálculo deverá ser efetuado observando as diretrizes do art. 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74. 3- Verificado que o segurado recebeu, administrativamente, indenização em valor inferior ao devido, impõe à seguradora o pagamento do valor remanescente. 4- Merecem ser majorados os honorários sucumbenciais, quando a empresa requerida (apelante) sofre sucumbência em grau recursal, aplicando a regra prevista pelo § 11 do art. 85 do CPC. APELO DESPROVIDO. (TJ-GO Apelação 01365335520188090087, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 23/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/08/2019)
O entendimento deste Sodalício não destoa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - QUANTIFICADAS EM 75% E 50% - LESÕES INDEPENDENTES - VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais. (TJ-MT - AC: 10412150320188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já fixado no máximo previsto no art. 85 do CPC.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora